Tribunal: TJES
Processo: 5006556-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006556-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR
AGRAVADO: WELLER SOARES DE AGUIAR VESTERINE
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz,
nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
proposta por
WELLER SOARES DE AGUIAR VESTERINE
, cujo
decisum
ordenou ao Recorrente
“que, no prazo de 05 (cinco) dias, a Parte Requerida disponibilize um carro reserva pelo prazo de 20 (vinte) dias para o autor, conforme previsto em cláusula contratual.”.

Sustenta a Recorrente, em síntese, que
“não havia proteção ativa vigente para o veículo na data do evento, já que imperava, naquela ocasião, a comprovada inadimplência do agravado que estava com boletos em atraso na data do evento.”,
eis que
“a mensalidade do associado havia vencido no dia 10/04/2021, porém o mesmo somente efetuou o pagamento do boleto no dia (20/04/2021- ATRASO DE 8 DIAS)”
, alegando, outrossim, não estar presentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência, mormente sem o prévio contraditório, para que se pudesse aferir os contornos fáticos do sinistro.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Por ocasião da análise preliminar do Recurso de Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou a Decisão de Id nº 1965445, indeferindo o efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“
DECISÃO

(...)

No propósito de examinar a pretensão recursal, cabe pontuar, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“o mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação. Precedentes.

(
STJ
-AgInt no AREsp 1.266.077/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 24/9/2018).

Destaca-se que o referido entendimento jurisprudencial encontra-se prescrito na
Súmula nº 616
, da Corte de Superposição, no mesmo sentido de que “
A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro
”
(
STJ
-AgInt no AREsp 1327250/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 19/12/2018).

Estabelecidas tais premissas, importa registrar que a Recorrente não cuidou em demonstrar as razões pelas quais o sinistro não deveria ser coberto,
a uma
, porque a mora de 08 (oito) dias do Recorrente não suspenderia a contratação, haja vista a exigência de prévia notificação do Recorrente, mediante interpelação, não sendo suficiente o mero envio de “SMS”, conforme disposto na jurisprudência pátria,
a duas
, porque os documentos carreados aos autos pelo Autor, tais como fotografias, comprovante de acionamento de guincho, Boletim de Ocorrência Policial e, inclusive, contato com a Seguradora, indicam a licitude do evento danoso, e,
a três
, porque a Recorrente não apresentou qualquer elemento de prova, ainda que indiciário, indicativo de inconsistência no relato do Segurado, exceto, no tocante ao inadimplemento, o que, contudo, não justifica a postura que adotou em relação à matéria.

Nesse passo, diversamente da alegação recursal, não há qualquer mácula no
decisum
objurgado, o qual, vislumbrando presentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência, alusivos ao
fumus boni iuris
(comprovação do sinistro, o qual é coberto pelo Seguro, inexistindo razões aparentes para a negativa da cobertura do fornecimento de carro reserva), e
periculum in mora
(evidente necessidade de o Recorrido obter acesso ao fornecimento de veículo reserva), determinou o imediato cumprimento da garantia securitária compreendido na Apólice, diante da demora da Seguradora em concluir a análise do sinistro e/ou apresentar razões plausíveis para o indeferimento administrativo da pretensão do Segurado.

Isto posto, INDEFIRO o efeito suspensivo deduzido pelo Recorrente.

Intime-se a Recorrente
.

Intime-se o Recorrido para fins de Contraminuta.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória/ES, 23 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos, eis que devidamente fundamentado que
a Recorrente não cuidou em demonstrar as razões pelas quais o sinistro não deveria ser coberto,
a uma
, porque a mora de 08 (oito) dias do Recorrente não suspenderia a contratação, haja vista a exigência de prévia notificação do Recorrente, mediante interpelação, não sendo suficiente o mero envio de “SMS”, conforme disposto na jurisprudência pátria,
a duas
, porque os documentos carreados aos autos pelo Autor, tais como fotografias, comprovante de acionamento de guincho, Boletim de Ocorrência Policial e, inclusive, contato com a Seguradora, indicam a licitude do evento danoso, e,
a três
, porque a Recorrente não apresentou qualquer elemento de prova, ainda que indiciário, indicativo de inconsistência no relato do Segurado, exceto, no tocante ao inadimplemento, o que, contudo, não justifica a postura que adotou em relação à matéria.

Nesse passo, não há qualquer mácula no
decisum
objurgado, o qual, vislumbrando presentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência, alusivos ao
fumus boni iuris
(comprovação do sinistro, o qual é coberto pelo Seguro, inexistindo razões aparentes para a negativa da cobertura do fornecimento de carro reserva), e
periculum in mora
(evidente necessidade de o Recorrido obter acesso ao fornecimento de veículo reserva), determinou o imediato cumprimento da garantia securitária compreendido na Apólice, diante da demora da Seguradora em concluir a análise do sinistro e/ou apresentar razões plausíveis para o indeferimento administrativo da pretensão do Segurado.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SINISTRO. COBERTURA SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE RAZÕES PLAUSÍVEIS PARA INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO DE VEÍCULO RESERVA. ATRASO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO SEGURO. MORA DE 08 (OITO) DIAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. PRESERVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO SECURITÁRIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A Súmula nº 616, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”
(
STJ
-AgInt no AREsp 1327250/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 19/12/2018).

II -
Na espécie, a mora de 08 (oito) dias do Recorrente, em relação ao pagamento do prêmio seguro, não suspende a contratação, haja vista a inexistência de prévia notificação do Recorrido, a duas, porque os documentos carreados aos autos pelo Autor, tais como fotografias, comprovante de acionamento de guincho, Boletim de Ocorrência Policial e, inclusive, contato com a Seguradora, indicam a licitude do evento danoso, e, a três, porque a Recorrente não apresentou qualquer elemento de prova, ainda que indiciário, indicativo de inconsistência no relato do Segurado, exceto, no tocante ao inadimplemento, o que, contudo, não justifica a postura que adotou em relação à matéria, negando ao Autor a cobertura de carro reserva.

III -
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.